Tribunal: TJDFT
Processo: 0714234-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 619, do Código de Processo Penal, relativas a eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades.
2. No caso, constatada a omissão apontada no recurso, a integração do acórdão se mostra necessária.
3. Embargos conhecidos e providos, com efeitos modificativos.